Tribunal: STF
Processo: HC 272588
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 994.007/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente — condenado a “66 anos e 15 dias de reclusão pela prática de diversos crimes” — teve o pedido de comutação de pena indeferido pelo Juízo da Execução Penal.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 12.338/2024. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
Ordem denegada.

Nesta ação, a defesa alega, em suma, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da comutação da pena, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024. Requer, por essa razão, “a cassação das decisões impugnadas, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela instância anterior”.
É o relatório. Decido.

O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não revela qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 
O art. 1º, § 3º, I, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 

“Art. 1º  O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
[...] § 3º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: 
I -  integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa”; 

No caso concreto, o acórdão do Tribunal estadual registra que “há informações de envolvimento [do paciente] com facção criminosa nos anos de 2022, 2023 e 2024”. Tal circunstância evidencia que a hipótese não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024, especialmente à vedação expressa do inciso I do § 3º do art. 1º. Dessa forma, não se verifica ilegalidade na conclusão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos seguintes termos:

[...] o Tribunal de Justiça manteve a negativa do benefício consignando que:

[...] 
O agravante cumpre pena total de 66 anos e 15 dias de reclusão pela prática de diversos crimes, inclusive organização criminosa. 
Além do mais, há informações de envolvimento com facção criminosa nos anos de 2022, 2023 e 2024 (fl. 18), o que impede a concessão do benefício, conforme disposição expressa no artigo 1º, §3º, I do mencionado Decreto:
[...]

Na espécie, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça [...].
Ademais, a reversão da conclusão do Tribunal a quo, no sentido do efetivo envolvimento do paciente com organização criminosa, só seria possível mediante reexame de matéria fático-probatória, providência essa que não se coaduna com via eleita (cognição sumária).

Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11/3/2019). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente